Tribunal: TJMT
Processo: 1075447-88.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075447-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RODRIGO MORAES PRADO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 163.285.418-05 (RECORRIDO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CONTEMPLAÇÃO POR LANCE. RECUSA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO SOB O FUNDAMENTO DE CADASTRO NÃO APROVADO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O consorciado aceito no grupo, que paga regularmente as parcelas do contrato, possui a expectativa de que, ao efetivar lance, receber o bem contemplado, pois se pressupõe que a análise quanto à sua capacidade financeira foi feita no momento da adesão ao consórcio, salvo se existir disposição contratual em sentido contrário.

Aprovados os documentos do consorciado como suficientes para ingressar no grupo, sem existir cláusula contratual em sentido contrário, não pode a empresa de consórcio, após a contemplação, negar a carta de crédito.

A recusa injustificada na entrega da carta de crédito ao consorciado contemplado em consórcio, frustrando sua legítima expectativa de obter o bem desejado, acarreta dano moral.

Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1075447-88.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Rodrigo Moraes Prado Gonçalves de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Logo, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos elencados na inicial, nos termos do art. 6o da Lei n. 9.099/95 e art. 487, inciso I, do Código de Processo civil para:

CONDENAR
a requerida BRADESCO ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por
DANOS MORAIS
, sobre os quais, nos termos da Súmula no 54 do STJ, devem ser acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir deste arbitramento (Súmula no 362 STJ);

CONDENAR
a requerida em R$ 17.550,00 (dezessete mil quinhentos e cinquenta reais) a título de indenização por
DANOS MATERIAIS
, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa por descumprimento (que fixo no valor de R$3.000,00), sobre os quais, devem ser acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida, conforme art. 405 do Código Civil, e correção monetária pelo INPC/IBGE devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação, nos termos do artigo 397 , caput, do CC.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).”

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A pretensão recursal do requerido, ora recorrente é para que a sentença seja integralmente reformada, visto que as exigências para contemplação estavam previstas no contrato e, por isso, o autor teve ciência dessas cláusulas.

O caso concreto se refere a contrato de consórcio, formalizado no ano de 2020, o qual previa o pagamento em 84 meses, sendo que, em setembro/2023, efetuou o lance no valor de R$ 23.100,00, sendo contemplado. Discorre que efetuou o pagamento da quantia, em 19/09/2023, sendo enviado todos os documentos solicitados. Discorre que, sendo certo a contemplação do consórcio, efetuou a compra do veículo desejado. Entretanto, a liberação da carta de crédito foi negada pelo consórcio, sendo obrigado a efetuar o pagamento de R$ 17.550,00 a título de multa pelo distrato da compra e venda do veículo.

Em detida análise dos autos, consta que a justificativa para a recusa foi:
“Agradecemos seu contato com a Bradesco Administradora de Consórcios e informamos que após análise de seus dados cadastrais e tendo em vista o disposto na cláusula 12.5 do Contrato de Adesão à Grupo de Consórcio, considerando a Política de Crédito da Organização, informamos que, no momento, não foi possível aprovar o crédito solicitado.”
(id 220987677)

Pelo que se vê da justificativa apresentada, não foi informado para o consumidor, a razão pela qual seu cadastro não foi aprovado. O contrato firmado entre as partes não informou quais seriam os critérios objetivos posteriores à contemplação.

A validade da recusa não foi justificada de forma suficiente, ônus que incumbia à parte ré. Importante lembrar que o cadastro do autor para ingressar no consórcio foi aceito e os pagamentos efetivados. Devem nortear as relações e, ainda, serem observados os princípios da boa-fé contratual e da transparência.

Se o cadastro do consorciado não foi aprovado para a liberação da carta de crédito, deveria o consórcio dizer se existe alternativa para a liberação da carta crédito, por exemplo, exigência de fiança.

Vale ressaltar, ainda, que a conduta do requerido em exigir, após a contemplação da cota, dizer que não houve aprovação do cadastro, sem mencionar alternativa para emissão da carta de crédito se mostra abusiva.

A este respeito, o art. 51, do Código de Defesa do Consumidor é categórico ao determinar que:

"Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (...)"

Conforme constou dos fundamentos da sentença:

“Evidenciado que o requerente foi contemplado e efetuou o pagamento do lance, e encaminhou a documentação exigida pela Instituição Financeira, este faria jus ao recebimento do valor do crédito, o que não ocorreu.

Está claramente demonstrada a existência de conduta abusiva e ilegal, na relação contratual entabulada pelas partes, sendo impositiva a intervenção judicial para adequá-la aos ditames legais.

A requerida em seu e-mail informando a negativa de liberação do crédito informou que ele não atingiu os critérios necessários para a aquisição do bem, alegando estar previsto na cláusula 12.5 do Contrato de Adesão à Grupo de Consórcio. Importante ressaltar que, em sede de contestação não fora apresentada qualquer documentação capaz de evidenciar tal alegação.

Salienta-se que nesse tipo de contratação, a garantia do pagamento das parcelas vincendas é o próprio bem adquirido, que fica alienado fiduciariamente à empresa requerida até a sua quitação, não havendo prejuízos a instituição uma vez que é gravado a alienação fiduciária sobre o veículo adquirido. Assim sendo, a conduta do requerido, de fato, é ilegítima, causando prejuízos indevidos ao requerente.”.

Se a multa contratual paga pelo consorciado ao vendedor, em razão do desfazimento do negócio, se deu pela recusa do consórcio em emitir a carta de crédito, sem dar alternativa ao consorciado para procurar cumprir exigência do consórcio, deve ressarcir o prejuízo sofrido.

Com efeito, a recusa injustificada para a liberação do crédito não pode ser vista como mero aborrecimento. Trata-se de situação que afeta o direito da personalidade, diante do desgaste e frustração da expectativa do consorciado no recebimento do crédito contemplado.

No tocante ao
quantum
arbitrado a título de dano moral, entendo que deve ser mantido por ter sido de acordo com os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, diante do transtorno sofrido.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024